Tribunal: TJDFT
Processo: 0024341-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MATÉRIA INCONTROVERSA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria.
2. Não há omissão ou contradição quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente.
3. O voto condutor do acórdão, analisando detidamente as razões de apelação de ambas as partes, destacou que o termo final de inadimplência deve corresponder à efetiva entrega do imóvel, através do repasse das chaves, não podendo o consumidor ser tolhido do referido direito, o qual deve ser exercido de forma incondicionada, sem entraves burocráticos ou submissão a eventual concessão de financiamento ou outro ato jurídico prévio.
4. O acórdão não padece de qualquer vício. A insatisfação das embargantes quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão.
5. Ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, não demonstrado pelo embargante algumas das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
6. Embargos de declaração desprovidos.